Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. MEAÇÃO. RESGUARDADA. ILEGITIMIDADE DO EX-CÔNJUGE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
3. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente. 3.1. Observado o art. 843 do Código de Processo Civil, o qual autoriza a alienação integral de bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, desde que resguardado ao coproprietário não devedor, alheio à execução, o equivalente em dinheiro de sua cota na propriedade, não há que se falar em violação ao devido processo legal.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível se rediscutir, em Embargos de Terceiros, a impenhorabilidade de bem de família já alegada pela parte executada e devidamente analisada pelo juízo competente.
5. A condenação em honorários sucumbenciais é prevista quando há formalização da lide, com a possibilidade de condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. 5.1 Cabível a condenação em honorários advocatícios se o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes do recebimento da petição inicial e efetivada a citação para apresentação de contrarrazões.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.